Tribunal: TJSP
Processo: 1056699-92.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. Apelação acolhida de forma a julgar procedentes os pedidos autorais. Omissão quanto às verbas de sucumbência. Encargo que deve ser suportado integralmente pela ré. Vício sanado. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.